Tribunal: TJDFT
Processo: 0736748-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736748-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE JOSE PINTO AGRAVADO: IZAIRA DO CARMO PACCAMICIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE JOSÉ PINTO (demandado), contra decisão do ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por IZAIRA DO CARMO PACCAMICIO, processo n. 0051708-42.2008.8.07.0001, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 106644714 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por IZAIRA DO CARMO PACCAMICIO em desfavor de COOPERATIVA HAB ECON DOS SERV DA CAM LEGISLATIVA DO DF, no qual, diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome da executada, foi deferido o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios CARLOS FARIAS OURO DE CARVALHO FILHO, FRANCISCO DE ASSIS e HENRIQUE JOSE PINTO (ID 70435780). Houve a penhora de imóveis de propriedade do sócio HENRIQUE JOSÉ PINTO (ID 92574221). O executado torna aos autos na impugnação de ID 95976412, na qual alega a inexigibilidade do título judicial, bem como da execução em relação a sua pessoa, ao argumento de que à época do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, não mais ocupava cargo diretivo na pessoa jurídica executada. A exequente se manifestou no ID 103648679. É o necessário. Decido. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC. No caso dos autos, o executado alega a inexigibilidade do título e da execução. Em que pese todo o esforço argumentativo do Executado, no tocante à alegação de inexigibilidade do título, o trânsito em julgado da sentença que lastreou o título judicial impede que se discuta, na fase de cumprimento de sentença, a inadequação da demanda proposta, nos termos do artigo 502 e 503 do Código de Processo Civil. No que se refere à inexigibilidade da execução em relação à sua pessoa, argumenta o devedor que à época do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, não mais ocupava cargo diretivo na pessoa jurídica executada. Todavia, dos documentos trazidos aos autos (ID 95976412 e ID 99095267), observa-se que a decisão de destituição da diretoria da 1a Executada foi revogada e o feito que discutia a legitimidade da referida administração (processo n. 1999.01.1.051865-00 - 16a Vara Cível) julgado improcedente. Ainda que assim não fosse, na Certidão Simplificada de ID 31436243, de 02 de abril de 2019, consta o Executado/impugnante como ocupante de cargo diretivo da 1a executada, mantendo-se hígida, portanto, a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da da referida empresa. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender cabível.” Narra que a ação originariamente foi proposta em desfavor da COOPERLEGIS - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, e em razão da desconsideração da personalidade jurídica desta, o cumprimento de sentença restou direcionado ao agravante. Defende a tese de que é parte ilegítima, posto que a ação foi proposta em 2008, mas desde 1999 não integra a diretoria da aludida pessoa jurídica, por isso não poderia mais ser alcançado pela despersonalização. Aduz que em 2006 sobreveio decisão judicial impedindo definitivamente o agravante de retornar à diretoria da aludida cooperativa. Ao final pugna pelo provimento do recurso, com consequente reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante. Preparo recolhido no ID 30786534. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator